Tribunal: STF
Processo: MS 23759
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-17
Data de publicação: 2002-04-17

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - REFORMA AGRÁRIA - IMÓVEL RURAL
- PRODUTIVIDADE COMPROVADA POR REGISTRO CONSTANTE DO SISTEMA
NACIONAL DE CADASTRO RURAL - INVASÃO DO IMÓVEL POR TRABALHADORES
RURAIS - ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO MEDIANTE AÇÃO COLETIVA -
CONSEQÜENTE DEGRADAÇÃO DO COEFICIENTE DE PRODUTIVIDADE FUNDIÁRIA -
SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE FORÇA MAIOR - DESCABIMENTO DA
DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO (CF, ART. 184, CAPUT) - INVALIDAÇÃO DA
DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA - MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.
- A prática ilícita do esbulho possessório, quando afetar os graus de
utilização da terra e de eficiência em sua exploração, comprometendo
os índices fixados por órgão federal competente, qualifica-se, em
face do caráter extraordinário que decorre dessa anômala situação,
como hipótese configuradora de força maior, constituindo, por efeito
da incidência dessa circunstância excepcional, causa inibitória da
válida edição do decreto presidencial consubstanciador da declaração
expropriatória, por interesse social, para fins de reforma agrária,
notadamente naqueles casos em que o coeficiente de produtividade
fundiária - revelador do caráter produtivo da propriedade
imobiliária rural e assim comprovado por registro constante do
Sistema Nacional de Cadastro Rural - vem a ser descaracterizado como
decorrência direta e imediata da ação predatória desenvolvida pelos
invasores, cujo comportamento, frontalmente desautorizado pelo
ordenamento jurídico, culmina por frustrar a própria realização da
função social inerente à propriedade. Precedentes.